Tribunal: TCU
Processo: 017.401/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Farmacia Nossa Senhora do Rosário Ltda., solidariamente com o Sr. Otavio Jose Campos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Nossa Senhora do Rosario Ltda., solidariamente com o Sr. Otavio José Campos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 1/10/2013 e 26/11/2019, o que ocasionou um prejuízo de R$ 103.500,19, em valores históricos, aos cofres do FNS., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Farmacia Nossa Senhora do Rosario Ltda. (CNPJ 01.906.336/0001-80) e pelo Sr. Otavio Jose Campos (CPF 433.969.419-3); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmacia Nossa Senhora do Rosario Ltda. (CNPJ 01.906.336/0001-80) e do Sr. Otavio Jose Campos (CPF 433.969.419-3), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2017 149,04 09/03/2017 2.039,80 09/03/2017 24,30 09/03/2017 24,60 04/04/2017 1.178,34 04/04/2017 30,78 04/04/2017 80,40 16/05/2017 1.327,50 16/05/2017 68,40 16/05/2017 30,51 16/06/2017 2.095,44 16/06/2017 49,68 16/06/2017 12,15 16/06/2017 84,16 29/06/2017 2.356,84 29/06/2017 173,88 27/07/2017 1.742,42 27/07/2017 155,25 21/08/2017 142,83 22/08/2017 1.060,52 22/09/2017 1.391,05 22/09/2017 6,21 20/10/2017 1.137,57 15/12/2017 1.846,70 18/12/2017 1.966,80 06/02/2018 1.208,10 02/03/2018 1.175,90 02/04/2018 1.403,10 04/05/2018 1.204,20 04/06/2018 1.302,20 04/06/2018 48,60 10/07/2018 753,30 10/07/2018 2.020,30 10/07/2018 9,90 10/07/2018 6,73 01/08/2018 941,76 01/08/2018 3.220,70 01/08/2018 56,90 01/08/2018 12,94 17/08/2018 4.682,47 17/09/2018 1.344,33 17/09/2018 6,73 10/10/2018 2.348,28 10/10/2018 6.088,27 10/10/2018 19,67 10/10/2018 140,00 29/10/2018 5.492,04 29/10/2018 2.614,59 29/10/2018 153,80 29/10/2018 32,63 05/12/2018 5.746,37 05/12/2018 2.241,72 05/12/2018 131,00 05/12/2018 13,46 27/12/2018 6.829,97 27/12/2018 2.322,45 27/12/2018 12,94 27/12/2018 10,80 12/02/2019 7.062,64 12/02/2019 3.114,27 12/02/2019 3,60 12/02/2019 6,73 08/03/2019 6.511,63 08/03/2019 3.102,48 29/03/2019 298,44 29/03/2019 1.875,55 10/04/2019 335,88 10/04/2019 956,02 23/05/2019 690,64 23/05/2019 311,49 23/05/2019 223,48 26/06/2019 168,21 26/06/2019 681,77 26/06/2019 39,45 26/07/2019 137,25 26/07/2019 624,90 26/08/2019 1.065,43 26/08/2019 199,44 25/09/2019 433,50 25/09/2019 311,31 04/11/2019 593,97 07/11/2019 292,41 26/11/2019 280,26 26/11/2019 1.199,36 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Nossa Senhora do Rosario Ltda. (CNPJ 01.906.336/0001-80) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 14.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.